Tribunal: TJPA
Processo: 0809596-94.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809596-94.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809596-94.2022.814.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE FARIAS.

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA ORIUNDA DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, BEM COMO COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de maconha e cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.
No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante do comportamento do apelante que, ao visualizar a operação policial, tentou fugir apressadamente do local, o que caracterizou a fundada suspeita, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal.

3.
O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei. Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

4. Imperiosa a reforma da dosimetria, pois,
i
n casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante avaliou de forma desfavorável a conduta social, porém, de forma vaga e genérica, merecendo, por conseguinte, reparo, bem como necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, que entretanto, não poderá conduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

5. Recurso
conhecido e parcialmente
provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS ALEXANDRE FARIAS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 17368190).

O apelante objetiva

a reforma da sentença penal condenatória para ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas sob a alegação de insuficiência de provas, bem como da arguição de invalidade da prova oriunda da busca pessoal ou, alternativamente, a desclassificação da conduta penal para o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Requereu, de forma subsidiária, a reforma da pena-base, bem como a compensação entre
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
(ID 17368206).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17368211.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 17653708).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA ORIUNDA DA BUSCA PESSOAL, BEM COMO DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
.

A denúncia narrou (ID 17368005),
verbis:

(...).

No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 09h45min, na Rua Doutor Adailson da Silva Rodrigues, próximo da Igreja do Rosário, bairro Jaderlândia, neste município, o denunciado LUCAS ALEXANDRE FARIAS foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

No dia e hora supramencionados, a guarnição da polícia militar em conjunto com a VTR 0508 e o SEMUTRAN estavam realizando a “operação 2ª Cia”, visando coibir a criminalidade e a fiscalizar veículos e condutores no referido local.

Nesse contexto, foi dado a ordem de parada a LUCAS ALEXANDRE, o qual estava conduzindo uma motocicleta Traxx, cor preta, sem identificação, oportunidade em que foi realizada busca pessoal no denunciado, sendo encontrado em sua bermuda um saco plástico contendo 61 (sessenta e uma) petecas petrificadas de cocaína, popularmente conhecida pedra de oxi, e mais 30 (trinta) porções de maconha.

Diante disso, LUCAS ALEXANDRE foi conduzido para a delegacia de polícia para que fossem realizados os procedimentos cabíveis, onde reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio.

Salienta-se que restou verificado que o denunciado possui passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte de arma e por roubo.

2 – DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Pelo exposto, a conduta do denunciado LUCAS ALEXANDRE FARIAS amolda-se ao crime de tráfico de drogas tipificado no Art. 33 da lei n° 11.343/06.

(...).

Após regular tramitação do feito, o ora apelante fora condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 17368190),
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de
apelação apresentando, como fundamento, que a instrução processual não teria demonstrado a posse da droga para fins de comercialização, face a
inexistência de investigação prévia, bem como a inexistência de apreensão de petrechos ou demais indícios,
portanto, não estando caracterizada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, bem como arguindo a
invalidade da prova oriunda da busca pessoal
ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, uma vez demonstrado que o apelante portava o entorpecente para seu consumo.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 17367986 - Pág. 15),
pelo laudo toxicológico provisório (ID 17367986 - Pág. 19) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 17368172 - Págs. 1 a 2
), que atestou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína no material analisado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de
61 (sessenta e uma) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada bege pesando no total de 14,700g (quatorze gramas e setecentos miligramas)
e
30 (trinta) embrulhos feitos em papel laminado com erva prensada pesando no total de 32,180g (trinta e dois gramas cento e oitenta miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA.

POSITIVO pra o grupo dos Cannabinóides, ente os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA.

(...).
(grifei).

Quanto a
autoria delitiva,
extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 17368190 - Págs. 2 a 3
)
, contendo
as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

KELLEM CYNTYA DE MATOS SANTOS, testemunha de acusação, POLICIAL MILITAR, relata que estava em operação com o órgão de trânsito; que o acusado estava com moto em situação irregular; que o abordou; que na abordagem foi encontrada droga com o réu; que era quantidade expressiva; que não recorda como estava acondicionada a droga; que sabe que estava na roupa do réu; que não recorda a versão do réu no dia;

(...).

ALDICEIO FARIAS DE OLIVEIRA, testemunha de acusação, POLICIAL MILITAR, relata que estava em operação com órgão de trânsito; que foi feita abordagem no réu; que verificou que ele estava com certa quantidade de drogas; que o acusado alegou que havia encontrada a droga no lixo; que não recorda como estava embalada; que estava na função de segurança;

(...).

ANDRE MURILO DE SOUSA PAULA, testemunha de acusação, POLICIAL MILITAR, relata que estava participando de uma operação com o órgão de trânsito com intuito de identificar veículos; que na abordagem no réu, durante a busca pessoal foi encontrada a droga; que eram duas embalagens aparentado OXI e MACONHA; que a moto não tinha identificação; que abordou também porque o réu tentou fugir da blitz; que o réu tentou desviar; que levantou suspeita; que foram parados outros veículos antes; que encontrou a droga nos bolsos dele; que acha que era acima de 50 OXI e metade da quantidade de maconha; que estava condicionada em saco; que ele disse que tinha encontrado em lixo; que era uma versão estranha; que não disse para onde estava levando a droga; que não fez abordagem do réu em outra ocasião; que o réu não reagiu a prisão; que nas proximidades do fato há uma área de trafico;

(...)

Em sede de investigação policial (ID 17367986 - Pág. 6),
o acusado se manteve silente. Em i
nterrogatório judicial, o ora apelante confessou parcialmente os fatos alegados na denúncia, apresentando versão de que foi apreendida quantidade de droga menor que a apresentada, sendo que a destinação seria o consumo próprio, conforme transcrição verificada no bojo da decisão combatida (ID 17368190 - Pág. 3),
verbis:

(...).

LUCAS ALEXANDRE FARIAS, denunciado, relata que foi comprar droga; que na saída foi abordado por policiais; que na revista pessoal acharam 30 (trinta) porções de maconha; que ia usar a droga; que consumia em três dias essa porção; que comprou por cem reais; que não podia entregar o dono das drogas; que não estava com dinheiro; que não tinha balança ou sacola; que não foi pego ninguém com ele; que estava só na moto.

(...).

Com efeito, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do ora apelante,
até mesmo porque foi apreendida quantidade relevante de drogas, que denota o tráfico de entorpecentes, não restando crível a alegação defensiva de que os agentes públicos teriam forjado a situação delituosa de maneira arbitrária contra o denunciado.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

No que se refere à arguição de

invalidade da prova oriunda da busca pessoal, melhor sorte não assiste a defesa. Explico.

A ilegalidade da busca pessoal foi suscitada sob a alegação de que a abordagem realizada no ora apelante não possuía autorização de mandado judicial e fora motivada pela impressão subjetiva dos policiais, sem fundada suspeita.

Ocorre que, conforme se verifica nos autos desde o oferecimento da denúncia, policiais militares realizavam uma operação em conjunto com o SEMUTRAM denominada “Operação 2ª Cia”, visando coibir a criminalidade e fiscalizar veículos e condutores.

Desta feita, foi dada ordem de parada para uma motocicleta Traxx, na cor preta, sem identificação, conduzida pelo ora apelante, que
tentou fugir da
blitz
de forma apressada
levantando, por conseguinte, com esse comportamento, suspeita, motivo pelo qual os agentes públicos
decidiram efetuar sua abordagem por desconfiar que o recorrente poderia portar objetos ilícitos, o que restou de fato verificado através da abordagem pessoal, uma vez que portava: 61 (sessenta e uma) petecas feitas em plástico transparentes, com substâncias petrificadas na cor bege, contendo peso total de 14,700g (quatorze gramas e setecentos miligramas), do tipo “COCAÍNA” e 30 (trinta) embrulhos feitos em papel laminado, com erva prensada pensando peso total de 32,180g (trinta e dois gramas, e cento e oitenta miligramas), do tipo “MACONHA”.

Diante do exposto, verifico que tanto a abordagem, quanto a busca pessoal foram válidas, restando importante consignar que o policiamento ostensivo efetuado pela polícia militar tem o dever de apurar eventual ocorrência de ilícito. Destaco que os policiais não estavam agindo de forma rotineira na referida região, e, sim, em razão de uma operação conjunta com o órgão de trânsito, visando coibir a criminalidade, bem como fiscalizar veículos e condutores, de modo que, deparando-se com um flagrante, têm presunção de legitimidade para agir e realizar buscas em indivíduos com atitudes suspeitas, como no caso em questão, até porque foram, de fato, encontradas com o recorrente quantidade/variedade expressiva de entorpecentes.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 1.1. No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante da atitude do apelante que, ao visualizar a operação policial realizada em região com grande ocorrência de crimes, saiu e deixou apressadamente o local, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal. 2. (...). 3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes. 5 - Havendo erro material na dosimetria da pena, é possível sua correção, ainda que não tenha sido objeto do recurso defensivo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1837842, Apelação 0745883-85.2022.8.07.0001, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA,
publicado no PJe:
05/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM HÍGIDA PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA. (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante da atitude do apelante de, agachado ao lado de um muro, montar em sua bicicleta e partir em disparada ao avistar uma viatura da polícia, deixando cair uma porção de droga, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal. 2. (...). 5. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão legal mínima. (TJDFT, Acórdão 1782579, 07491368120228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, publicado no PJe: 23/11/2023).

Ademais, tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes (cuja consumação se protrai no tempo), a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que, conforme já exposto, aconteceu.

E, no que se refere ao
pleito de desclassificação para uso,
sob a alegação de que o ora apelante teria comprado a droga para consumo próprio, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que já amplamente demonstrado nos autos tanto a autoria quanto a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

In casu,
a
s
alegações defensivas, quanto ao consumo, se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

De modo que a quantidade apreendida com o apelante se revela incompatível com a destinação de uso pessoal.

Destaco também, que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, publicado em 2017-01-26). (grifei)

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas e/ou invalidade da busca pessoal como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante detinha em seu poder substância entorpecente, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como impossível o acolhimento do pleito desclassificatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DA REFORMA DA PENA.

Em suas razões recursais, o ora apelante requereu
a reforma da pena-base, bem como a compensação entre
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Adianto desde logo que razão assiste à defesa. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17368190 - Pág. 6):

(...).

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade não merece valoração.

Há antecedentes criminais, CONTUDO será considerado a título de reincidência.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra o sentenciado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias não justificam valoração.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em SEIS ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do

CPB).

Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para SETE ANOS DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em SETE ANOS DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

(...). (grifei).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a
conduta social
como vetor desfavorável, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que
“trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social
como
neutra.

De modo que, passo a decidir da seguinte forma.

Com relação ao vetor
conduta social
,
afasto a negativação efetuada,
uma vez que o juízo sentenciante

fundamentou a decisão de forma genérica e vaga, com especificações inerentes ao tipo penal, sem oferecer fundamentação alguma plausível
.

Com relação à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e
quantidade da droga apreendida com o ora apelante não pode ser considerada ínfima, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID 17368172 - Págs. 1 a 2), porém, valoro de modo preponderante e favorável
ao recorrente.

De modo que,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Na segunda fase dosimétrica, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (Proc. 0002541-43.2013.8.14.0015), que, mesmo que compensadas, não poderão conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em estrita observância ao que preceitua o teor da súmula 231 do STJ
(
“A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”),
motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, uma vez que conforme explicitou o juízo singular em sede da decisão combatida,
“inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certidão de antecedentes (ID 88830913) dá conta de outros registros criminais, inclusive com condenação transitada em julgado nos autos do processo 0002541-43.20213.8.14.0015 com autos de execução da pena de nº 0008878-48.2013.8.14.0015”.

Logo,
redimensiono a pena definitiva do ora apelante para
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, por ser o ora apelante reincidente.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante
para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser o ora apelante reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025